Tribunal: TJBA
Processo: 8027698-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027698-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO LUIS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes. Sentença que reconheceu a regularidade da cobrança e a licitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão:
saber se houve falha na prestação de serviço e negativação indevida do nome do autor, a justificar a declaração de inexistência do débito e eventual indenização.

III. Razões de decidir

3.
Comprovadas a contratação, a utilização do cartão de crédito e a inadimplência, não se verifica falha na prestação do serviço.

4. A inscrição do nome do autor em cadastro restritivo decorreu do exercício regular de direito da credora.

5. Inexistindo ilicitude ou abuso, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A negativação decorrente de débito regularmente contratado e não adimplido não configura falha na prestação do serviço, tampouco enseja reparação por danos morais, por se tratar de exercício regular de direito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027698-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FABIO LUIS SILVA SANTOS
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator